Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-05.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-05.2019.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: VALDEMAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DO CARGO DE ELETRICISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERCENTUAL E BASE DE CLÁCULO FIXADA NA SENTENÇA. DESCONFORMIDADE COM A LEI. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidor ocupante do cargo de eletricista, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 20% sobre a remuneração total do autor, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e reflexos nas demais verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de periculosidade a servidor municipal ocupante do cargo de eletricista, diante da ausência de regulamentação específica pelo ente público; e (ii) estabelecer a base de cálculo e o percentual aplicável ao referido adicional, considerando a legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, XXIII, da CF/1988 prevê o direito ao adicional de periculosidade, mas sua extensão aos servidores públicos exige previsão legal específica, conforme o art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

4. A Lei Orgânica do Município de Canápolis e a Lei Municipal nº 016/2005 reconhecem o direito ao adicional de periculosidade, mas não estabelecem quais atividades devem ser classificadas como perigosas, limitando-se esta última a fixar o percentual do adicional em 10% sobre o salário base.

5. Diante da omissão normativa municipal, admite-se a aplicação supletiva da NR 16 do Ministério do Trabalho, conforme entendimento jurisprudencial, desde que comprovado o exercício de atividade perigosa.

6. Depoimentos colhidos em audiência confirmam que o autor realiza manutenção em postes da rede elétrica, o que configura atividade perigosa nos termos do Anexo IV da NR 16.

7. A sentença deve ser reformada parcialmente quanto ao percentual e à base de cálculo do adicional, que deve ser pago no percentual de 10% sobre o salário base do cargo, conforme expressamente previsto no art. 60, XI, da Lei Municipal nº 016/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de periculosidade é devido a servidor municipal que, embora não haja regulamentação local específica, comprove o exercício de atividade perigosa, sendo admissível a aplicação supletiva da NR 16 do Ministério do Trabalho.

2. A definição do percentual e da base de cálculo do adicional deve observar os limites fixados na legislação municipal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei Orgânica de Canápolis, art. 15, § 2º, XIV; Lei Municipal nº 016/2005, arts. 57, VII, e 60, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0224563-97.2016.8.09.0067, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 27.09.2019; TJ-BA, Apelação nº 0502270-09.2017.805.0137, Rel.ª Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 25.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000005-05.2019.8.05.0227
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e
VALDEMAR DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA